Tribunal: TJDFT
Processo: 0704568-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Vistos. Nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das preliminares de não cabimento do recurso, sustentadas em sede de contrarrazões (ID 33617929). Publique-se. Intime-se.